Tribunal: CARF
Processo: 16327.001325/2005-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001325/2005-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.307 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
VOTORANTIM C.T.V.M. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLÍNIO
DE
COMPETÊNCIA
PARA
JULGAR
RECURSO
VOLUNTÁRIO APRESENTADO EM RELAÇÃO A DESPACHO DA
DELEGACIA DE JULGAMENTO.
Em virtude do recurso voluntário irresignar-se contra ato diverso de decisão de
1a instancia, suscito a preliminar de falta de pressuposto deste Conselho para
julgar o mesmo e, por via de consequência, deve-se declinar da competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário e determinar o retorno dos autos à unidade de origem a fim de que se dê
encaminhamento ao requerimento de e-fls. 162-167 no rito da Lei no 9.784/99.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001325/2005-80
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001325/2005-80

Relatório
Em 30 de Agosto de 2005 a Requerente apresentou petição argumentando que
com o intuito de promover o desenvolvimento das regiões mais carentes do País, o legislador
concedeu aos contribuintes a faculdade de investir parte de seu Imposto de Renda devido em
projetos de interesse nacional, nos termos do Decreto-Lei n° 1.376, de 12 de dezembro de 1974,
alterado pelas Leis n°s 8.167/91 e 9.532/97, e ratificado pelos artigos 592 a 619 do Regulamento
do Imposto de Renda de 1999, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99. Vejamos o que diz o art. 601:
Art. 601. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão
manifestar a opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais (arts. 609,
611 e 613) na declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de
pagamento do imposto com base no lucro estimado (art. 222), apurado mensalmente,
ou no lucro real, apurado trimestralmente (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o).
§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o
recolhimento, por meio de documento de arrecadação (DARF) específico, de parte do
imposto sobre a renda de valor equivalente a até (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 1o):
I - dezoito por cento para o FINOR e FINAM e vinte e cinco por cento para o
FUNRES, a partir de janeiro de 1998 até dezembro de 2003;
II - doze por cento para o FINOR e FINAM e dezessete por cento para o
FUNRES, a partir de janeiro de 2004 até dezembro de 2008;
III - seis por cento para o FINOR e FINAM e nove por cento para o FUNRES, a
partir de janeiro de 2009 até dezembro de 2013.

Assim, a Requerente decidiu destinar parte do Imposto de Renda do Ano-
Calendário 2004 para o Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR, tendo efetuado o
recolhimento do percentual legal em guia distinta, com código de receita específico, excluindo-
se tal montante do Imposto de Renda recolhido à mesma epoca.
Conforme se pode depreender da “Ficha 36 - Aplicações em Incentivos Fiscais"
(pág. 41) da Declaração de Rendimentos 2005 apresentada, a destinação dos recursos foi feita
corretamente, destinando-se o percentual de 12% ao FINOR.

Ocorre que, ao efetuar o recolhimento do DARF referente ao FINOR, a
Requerente equivocou-se no preenchimento da respectiva guia, utilizando o percentual previsto
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001325/2005-80

no inciso I do § 1° do artigo 601 do RIR/99, ou seja, a 18% (dezoito por cento), quando o
correto, para o ano de 2004, seria o inciso II, qual seja, 12% (doze por cento).

Por conseguinte, os 6% (seis por cento) excedentes - R$ 189.780,47 - nesta
deixaram de fazer parte do recolhimento do IRPJ (código 2390), não restando outra opção à
Requerente senão a formalização do presente Procedimento Administrativo, buscando ver
regularizada tal situação a fim de que o percentual excedente seja transferido para o IRPJ, em
razão de tratar-se de um equívoco cometido no preenchimento do DARF, que caracteriza mero
erro de forma.
Desta feita, a mencionada petição foi no sentido de requerer fosse transferido o
percentual excedente de 6% do recolhimento efetuado ao FINOR no código 9344 para o IRPJ no
código 2390, a fim de obstar qualquer procedimento tendente à exigência do IRPJ supostamente
recolhido a menor, bem como à aplicação, involuntária, de recursos próprios da Requerente no
FINOR.
Em 06 de março de 2008, a Divisão de Orientação e Analise Tributária – DIORT
da Delegacia Especial de Instituições Financeiras - DEINF/SPO emitiu Despacho Decisorio
indeferindo o pedido da Requerente
Em 11 e Abril de 2008, irresignada, a interessada apresentou requerimento de fls.
134/146, onde pleiteia o cancelamento do Despacho DRJ/SPO-1, Oitava Turma, n° 20/2008, de
fl. 131, e a apreciação da Manifestação de Inconformidade.
Em 13 de Agosto de 2008, a 8a Turma da Delegacia de Julgamento de São Paulo,
emitiu Despacho no. 19/08 com o seguinte teor :
Trata-se de irresignação do interessado (fls. 93/104) contra o despacho da
Deinf/SPO/Diort (fls. 86/90) que indeferiu o seu pleito formulado na petição de fls.
01/06.
Nesta, alegando que equivocadamente preencheu e recolheu o Darf referente ao
Finor do anocalendário de 2004 em valor superior ao legalmente permitido, com o
consequente recolhimento a menor do IRPJ, pleiteia o interessado seja transferido o
excedente de recolhimento do Finor (cód. receita 9344) para o IRPJ (cód. receita
2390).
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001325/2005-80

Contudo, segundo a Solução de Consulta Intema n° 19, de 2004, o presente
processo não observa o rito do Processo Administrativo Fiscal - PAF (Decreto n°
70.235/72), devendo ter o seguimento previsto na Lei n° 9.784/99. Pelo que se extrai
da referida SCI, o recurso contra indeferimento do pedido de retificação de Darf deve
ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão; não havendo reconsideração, o
recurso há de ser encaminhado à autoridade que lhe é hierarquicamente superior,
sendo competente para decidir o titular da unidade (no caso em apreço, o titular da
Deinf/SPO) ao qual estiver subordinada a autoridade administrativa que indeferiu o
pedido do contribuinte.
Não se trata, ainda, de manifestação de inconformidade relativa a
compensação, pois não houve entrega da Declaração de Compensação a que
alude o § 1°, do art. 74, da Lei n° 9.430/96, e alterações posteriores. E, mesmo que
a entrega tivesse ocorrido, seria considerada não declarada a compensação, pois
a aplicação no Finor não tem natureza tributária (alínea e, II, § 12, art. 74, Lei n°
9.430/96), sendo igualmente inaplicável o rito do PAF (§ 13, art. 74).
Por fim, cabe observar que, consoante consignado no despacho da Diort (fls.
89), o incentivo fiscal em causa é objeto do PA 16327.001726/2007-00.
Destarte, por não se tratar de nenhuma das hipóteses previstas no art. 174
do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF n° 95/2007, verifica-
se que não compete à Delegacia de Julgamento julgar o presente processo.
Ante o exposto, restitua-se à DEINF/SPO/DIORT, para as suas providências.

Em resposta ao despacho acima mencionado, em 03 de Outubro de 2008, a
Requerente apresente às fls 147/185, Recurso Voluntário, dirigido ao Primeiro Conselho de
Contribuintes.
É o relatório.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001325/2005-80

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário não preenche os requisitos de sua admissibilidade para ser
julgado por este colegiado.
Declínio de competência
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é um órgão vinculado ao
Ministério da Economia, criado através da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 e atualmente
organizado e regido pelo Portaria MF 343, de 9 de julho de 2015 que em seu artigo 1o assim
determina:
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
(grifei)
Conforme dispositivo normativo acima mencionado, o CARF tem por finalidade
julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instancia.
De acordo com o relatório acima realizado, o recurso voluntário ora analisado foi
apresentado após despacho da 8a Turma da Delegacia de Julgamento de São Paulo (Despacho no.
19/08).
Dessarte, em virtude de o presente recurso irresignar-se contra ato diverso de
decisão de 1a instancia, suscito a preliminar de falta de pressuposto deste Conselho para julgar o
mesmo e, por via de consequência, o declínio de competência.
No vinco do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso, e endereçar o
retorno dos autos à unidade de origem a fim de que se dê encaminhamento ao requerimento de e-
fls. 162-167 no rito da Lei no 9.784/99.
Conclusão
Desta forma, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário mas
determinar o retorno dos autos à unidade de origem a fim de que se dê encaminhamento ao
requerimento de e-fls. 162-167 no rito da Lei no 9.784/99.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001325/2005-80

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital